Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE PULMÃO COM PROGRESSÃO DA DOENÇA PARA O ABDOMEN COM CARCINOMATOSE – EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MEDICAMENTOSO COM A DROGA NIVOLUMAB MONODROGA – RECUSA DO TRATAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE, AFIRMANDO QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E TEM INDICAÇÃO OFF LABEL – ILEGITIMIDADE – É

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE PULMÃO COM PROGRESSÃO DA DOENÇA PARA O ABDOMEN COM CARCINOMATOSE – EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MEDICAMENTOSO COM A DROGA NIVOLUMAB MONODROGA – RECUSA DO TRATAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE, AFIRMANDO QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E TEM INDICAÇÃO OFF LABEL – ILEGITIMIDADE – É INDEVIDA A NEGATIVA DE COBERTURA QUANDO A DOENÇA É COBERTA PELO SEGURO – A ESCOLHA DO TRATAMENTO ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP – PRECEDENTES DO COLEGIADO, DESTA CORTE E DO STJ DETERMINANDO-SE A COBERTURA DO MESMO MEDICAMENTO ORA EM LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.